Tribunal: TJES
Processo: 5015803-02.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015803-02.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE VARAS FAZENDÁRIAS. PREVALÊNCIA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre a 3ª e a 5ª Varas da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, em razão de ação de retificação de certidão de óbito proposta por Maria Domingos Pereira, visando à alteração de informação no registro do falecido Joanir Pereira. O juízo suscitado (5ª Vara) alegou ausência de competência, por entender que a matéria seria da competência exclusiva da 3ª Vara, conforme previsão do Ato Normativo Conjunto nº 18/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência atribuída pelo Ato Normativo Conjunto TJES n. 18/2014 às Varas da Fazenda Pública da Comarca de Vitória em matéria de Registros Públicos é concorrente ou exclusiva para o julgamento de ações judiciais de retificação de registro civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1º do Ato Normativo Conjunto n. 18/2014 estabelece competência jurisdicional plena e concorrente às Varas da Fazenda Pública da Comarca de Vitória em matéria de Registros Públicos.
4. A exclusividade prevista nos incisos do art. 3º do Ato Normativo refere-se apenas à atividade administrativa e inspecional sobre os cartórios extrajudiciais, não interferindo na competência jurisdicional para processar ações judiciais.
5. A ação de retificação de registro civil, sendo de jurisdição voluntária, não está vinculada à competência administrativa do cartório de origem.
6. Diante da competência jurisdicional concorrente entre os juízos, deve prevalecer a livre distribuição, respeitando-se o juízo originalmente sorteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória).

Tese de julgamento: 1. A competência jurisdicional das Varas da Fazenda Pública de Vitória para julgar ações de Registros Públicos é concorrente. 2. A distribuição originária da ação deve ser preservada, não sendo cabível a redistribuição com base em normas de competência administrativa sobre cartórios extrajudiciais.

Dispositivos relevantes citados
: Ato Normativo Conjunto TJES nº 18/2014, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência Cível nº 5000723-61.2025.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 30.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Conheço do conflito para declarar a competência do Juízo suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória).

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos
de conflito negativo de competência suscitado entre o
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
e o
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, nos autos da Ação de Retificação de Certidão de Óbito ajuizada por Maria Domingos Pereira, em que se busca a alteração de informação constante no registro de óbito do Sr. Joanir Pereira.

O suscitante expõe, em síntese, que: (a) o Ato Normativo Conjunto n. 018/2014 organizou a atividade administrativa e inspecional referente ao foro extrajudicial da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas da Fazenda Pública do Juizado de Vitória, Comarca da Capital, com competência plena e concorrente em matéria de Registros Públicos (art. 1°); (b) conforme disposto no artigo 3°, inciso III, do mencionado Ato Normativo Conjunto, além da competência em matéria de registros públicos, o Juízo ficou responsável, com exclusividade, pela atividade administrativa e inspecional do Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Notas da 1ª Zona do Distrito Judiciário da Sede; (c) a competência exclusiva do Juízo, atinente ao Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Notas da 1ª Zona do Distrito Judiciário da Sede; ao Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Distrito Judiciário da Sede; e ao Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito Judiciário de Goiabeiras, está adstrita à atividade administrativa e inspecional; e (d) um procedimento de jurisdição voluntária, com a pretensão de retificação de registro civil, é de competência concorrente entre os 05 (cinco) juízos Fazendários e Registrais.

Decisão inicial proferida no id. 10238651, designando o Juízo suscitado para as medidas urgentes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no id. 14116173, informando não haver necessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
a análise do recurso cinge-se em verificar se o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória possui competência para processar e julgar Ação de Retificação de Certidão de Óbito ajuizada por Maria Domingos Pereira, com o objetivo de alterar informação constante no registro de óbito do Sr. Joanir Pereira.

O art. 3º, III do Ato Normativo Conjunto n. 18/2014 preceitua que
“
COMPETIRÁ à 3ª Vara da Fazenda Pública do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, com exclusividade, o exercício da competência em matéria de Registros Públicos

e

da atividade administrativa e inspecional sobre o Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Notas da 1ª Zona do Distrito Judiciário da Sede
, o Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Distrito Judiciário da Sede, e o Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito Judiciário de Goiabeiras
”
.

O inciso V do mesmo dispositivo, por sua vez, estabelece que
“
COMPETIRÁ à 5ª Vara da Fazenda Pública do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, com exclusividade, o exercício da competência em matéria de Registros Públicos

e

da atividade administrativa e inspecional
sobre o Cartório do 1º Ofício do Tabelionato de Notas, o Cartório do 2º Ofício do Tabelionato de Notas e o Cartório do 3º Ofício do Tabelionato de Notas
”.

No que concerne ao
Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Distrito Judiciário da Sede
, portanto, a competência do Juízo Suscitante se limita à
atividade administrativa e inspecional
, ao passo que todos os Juízos Fazendários de Vitória são competentes para julgar matéria de Registro Público, como é o caso da ação originária, cuja pretensão é de retificação de assento de nascimento.

Neste sentido trago precedente atual desta Corte em situação análoga:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE AS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA. PREVALÊNCIA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. RECURSO PROVIDO. 1. As Varas da Fazenda Pública da Comarca de Vitória possuem competência jurisdicional plena e concorrente para o julgamento de ações em matéria de Registros Públicos, nos termos do art. 1º do Ato Normativo Conjunto TJES n. 18/2014. 2. A exclusividade atribuída a determinados juízos pela norma administrativa restringe-se à atividade administrativa e inspecional sobre os cartórios extrajudiciais, não interferindo na competência jurisdicional para processar e julgar ações judiciais. 3. A ação de retificação de registro civil, por se tratar de jurisdição voluntária, não está sujeita à competência administrativa sobre o cartório de origem do assento. 4. Em hipóteses de competência jurisdicional concorrente, deve prevalecer o critério da livre distribuição, preservando-se o juízo inicialmente sorteado. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado. Vitória, 19 de maio de 2025. RELATORA (Data: 30/May/2025 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5000723-61.2025.8.08.0000 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - Assunto: Conflito de Competência)

Reforce-se que a ação originária não versa sobre atribuições administrativas ou correcionais do foro extrajudicial, mas sim sobre a modificação de conteúdo de assento de óbito, típica demanda de jurisdição voluntária, de natureza registral.

Assim, deve prevalecer o critério da livre distribuição entre os juízos com competência concorrente, de forma que, sendo a 5ª Vara da Fazenda Pública o juízo inicialmente sorteado, deve ser mantida como competente para o julgamento da demanda, não se vislumbrando fundamento legal para a sua redistribuição.

Diante do exposto, conheço do conflito para
declarar a competência do Juízo suscitado (
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar